Tribunal: TJSP
Processo: 1081407-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Preliminar de litigância predatória. Alegação genérica e desacompanhada de suporte probatório. Rejeição. Responsabilidade Civil. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Negativa de contratação pelo consumidor. Ré

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Preliminar de litigância predatória. Alegação genérica e desacompanhada de suporte probatório. Rejeição. Responsabilidade Civil. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Negativa de contratação pelo consumidor. Ré que não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito. Juntada de planilhas internas e telas sistêmicas sem força probatória suficiente para demonstrar o vínculo contratual. Inexigibilidade da dívida mantida. Dano moral. Negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente. Dano in re ipsa que decorre do próprio fato da anotação irregular. Dever de indenizar configurado. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com os parâmetros adotados por esta Colenda Câmara. Manutenção da verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação. Impossibilidade de majoração em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), uma vez que já atingido o teto legal previsto no §2o do referido dispositivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.